Tribunal: TJDFT
Processo: 0745724-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745724-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO DE MELO ARAUJO AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, SEVERINO DE MELO ARAÚJO, contra a decisão interlocutória que indeferiu a sua impugnação ao cumprimento de sentença. Por força de decisão antecipatória de tutela o autor recebeu valores em processo movido contra o credor com pedido de condenação a título de complementação de aposentadoria. Tal decisão, no entanto, foi revertida em apelação, resultando em um crédito, a favor do réu, no valor de R$ 269.113,68. Promovida a execução (cumprimento de sentença), foi apresentada impugnação pelo ora agravante, a qual foi rejeitada, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser viável a restituição dos valores recebidos por força de decisão liminar, posteriormente revogada (ID 164668983 da origem). Em apertada síntese, o agravante sustenta: a) que a devolução dos valores decorrentes da reversibilidade da liminar não poderia ser pleiteada por intermédio de um cumprimento de sentença; b) que o valor da complementação da aposentadoria, por ele recebido em virtude da decisão liminar, é irrepetível, uma vez que recebidos de boa-fé; c) que a pretensão de restituição dessas verbas já estaria prescrita (prescrição trienal contada da data da decisão que revogou a liminar); d) que há excesso de execução consistente na correção dos valores por índice diverso da Taxa Referencial (TR) e e) que o processo deveria ser suspenso até o julgamento do Tema 692 do STJ (PET 12.482/DF). Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo para reformar a decisão agravada nos termos acima requeridos. Preparo recolhido (ID 52756468). É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso porque presentes os requisitos de admissibilidade. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, as medidas de urgência trazem consigo o risco da reversibilidade que é de responsabilidade de quem as postula, segundo prevê o art. 302 do CPC. Neste sentido, ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 40.007/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 16/04/2012 e EDcl no RMS 32.706/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 09/11/2011). Destaque-se que a reversão da medida antecipatória decorreu de análise do mérito da demanda. Quando ao meio de apuração e satisfação dos créditos decorrentes da reversão, o art. 302, parágrafo único, do CPC prescreve que a devolução dos valores recebidos em virtude de tutela de urgência, pode se dar nos próprios autos, de modo que não se mostra inadequado o cumprimento de sentença sob este fundamento. Em relação à boa-fé de quem recebe por força de liminar, tal dado é irrelevante, pois as verbas assim recebidas têm ínsito, o risco de reversão, dado o caráter precário do provimento. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) A jurisprudência mais recente deste Tribunal Superior é no sentido de que os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa (...)” (AgRg no REsp n.1.568.908/RS, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01/03/2016). Quanto à prescrição da pretensão de restituição das verbas pelo ente agravado, é decenal, com termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado (art. 205 do Código Civil). O trânsito em julgado ocorreu em 26/06/2018 (ID 155870799), de modo que não se consumou a prescrição. A correção pelo INPC segue a jurisprudência pacífica deste Tribunal. Nesse sentido: Acórdão 1315366, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, DJE: 23/2/2021. O pedido de suspensão do processo com base no Tema 692 do STJ não foi analisado na decisão agravada, nem em outra decisão do juízo, o que inviabiliza a análise do pedido, sob pena de caracterizar supressão de instância. Diante disso, em análise perfunctória, verifica-se a ausência da probabilidade do direito alegado pelo agravante, de modo que não deve ser determinada a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, conheço do agravo e INDEFIRO o pedido liminar. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va